Tribunal: STF
Processo: HC 82808
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Ocorrência, no caso, da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
"Habeas corpus" deferido, para, reconhecendo-se a ocorrência da
 extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, cassar-se o
acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, conhecendo e dando
provimento ao recurso especial, restaurou a condenação proferida
pela sentença de primeiro grau.